Tribunal: TJSP
Processo: 0011965-73.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011965-73.2016.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
VINÍCIUS SOUSA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram extinta a punibilidade de Vinícius Sousa Gomes, pela prescrição
da pretensão punitiva estatal, prejudicado o exame de mérito.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011965-73.2016.8.26.0079 -Voto no 17428
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0011965-73.2016.8.26.0079
Comarca: BOTUCATU
Origem: 2a VARA CRIMINAL
Apelante: VINÍCIUS SOUSA GOMES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Henrique Alves Correa Iatarola
VOTO no 17428
FURTO
SIMPLES
TENTADO.
Recurso
defensivo.
Reconhecimento, ex officio, da prescrição da pretensão
punitiva estatal. Exame de mérito prejudicado.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
VINÍCIUS SOUSA GOMES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a
Vara Criminal de Botucatu, que o condenou à pena de 6 meses de reclusão e
5 dias-multa, no piso substituída, a privativa, por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária de um salário mínimo, com regime
aberto em caso de reversão -, como incurso no CP, art. 155, caput, c.c. o art.
14, II, pleiteando absolvição, por atipicidade da conduta, com lastro no
“princípio da insignificância”.
Devidamente
processada,
a
PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 27/7/18, aportando-
me aos 10/9/20, com cerca de 1900 processos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011965-73.2016.8.26.0079 -Voto no 17428
3
Prejudicado o pedido recursal, pela superveniência de
prescrição da pretensão punitiva estatal, pois decorrido, por inteiro, o triênio
regulador assinalado pelo CP, art. 109, VI, entre a data da publicação da
sentença (10/10/17 - fls. 172) e presente, ausentes quaisquer outras causas
interruptivas, nos termos do CP, art. 107, IV, 1a figura, ex officio (CPP, art.
61, caput).
Diante do exposto, julga-se extinta a punibilidade de
Vinícius Sousa Gomes, pela prescrição da pretensão punitiva estatal,
prejudicado o exame de mérito.
EDUARDO ABDALLA
Relator